Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), com pena fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; e, ii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e a multa redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. A fuga do réu a bordo de veículo em alta velocidade, atravessando sinais vermelhos e dirigindo na contramão justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por se tratar de comportamento que põe em risco a coletividade e, por isso, extrapola a censura inerente ao tipo penal de furto qualificado.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 835.940/GO, Min. Daniela Teixeira; TJDFT, Acórdão 1942845, Rel. Arnaldo Corrêa Silva; Acórdão 1054052, Rel. Roberval Casemiro Belinati.